Tribunal: TJDFT
Processo: 0722935-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA CORRENTE. CADERNETA DE POUPANÇA. USO TÍPICO. ART. 833, INC. X, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de agravo de instrumento que foi interposto pela executada/agravante contra a decisão do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em sua conta bancária.
3. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A agravante alega que houve constrição de R$ 7.631,01 e R$ 1.319,57, este último referente a pensão alimentícia dos seus filhos. Afirma que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme o teor do artigo 833 do CPC, pois se referem a salário, empréstimo consignado e parte dele se encontrava em caderneta de poupança.. O juízo de origem concluiu que não restou comprovada a natureza impenhorável dos valores.
3. A decisão constante do ID. 61971236 deferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do presente recurso.
4. A agravada apresentou contrarrazões ID.63068658.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
5. Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT é cabível o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Todavia, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula no 7). Portanto, o recurso merece ser conhecido.
6. Ao analisar detidamente o presente recurso observo que a agravante não comprou a natureza salarial ou alimentos dos valores bloqueados em sua conta corrente e conta poupança.
7. Entretanto, conforme a inteligência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil: São impenhoráveis: X: - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor, a quem incumbe fazer prova da condição de impenhorabilidade da quantia indisponibilizada pelo juízo em sua conta bancária, consoante preceitua o art. 845, § 3o, I, do CPC.
8. Evidente que a penhora de dinheiro é o modo preferencial empreendido pelo Judiciário para satisfazer o crédito do credor (arts. 835, I, e 837, CPC). Dessa forma, cabe ao devedor executado demonstrar que utiliza os recursos depositados em conta poupança de forma compatível com a finalidade específica dessa carteira de investimento.
9. No caso concreto, constato que não houve desvirtuamento da conta poupança da agravante, visto que ela possuía ativo em sua conta corrente no montante de R$3.398,75 (três mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos). Desse modo, concluo que os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, devem ser considerado impenhorável, já que não se vislumbra a existência de má-fé ou fraude perpetrada pela agravante capaz de indicar qualquer abuso do direito e afastar a impenhorabilidade da poupança. (Acórdão 1818008, 0729478-40.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.
10. Assim concluo que a agravante comprovou a impenhorabilidade do valor que se encontrava em sua caderneta de poupança no montante de R$5.520,05 (cinco mil quinhentos e vinte reais e cinco centavos), ID. 59913907 – Pág. 2, devendo ser mantida a constrição apenas em relação ao valor bloqueado em sua conta corrente.
V – DISPOSITIVO.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a impenhorabilidade parcial do valor bloqueado na origem.
12. Sem honorários, porquanto incabíveis na espécie.